Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013966-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE REZENDE - CPF: 118.481.111-34 (RECORRENTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1013966-56.2025.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOSÉ MARIA DE REZENDE.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA. ABSTECIMENTO ALTERNATIVO COMPROVADO. QUALIDADE DA ÁGUA ATESTADA POR LAUDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de água por 13 (treze) dias, entre 10/02/2025 e 23/02/2025, no imóvel vinculado à matrícula no 524236-3.

O recorrente alega que, embora adimplente, teve o serviço suspenso e não obteve êxito nas tentativas administrativas de solução, obrigando-se a conviver sem abastecimento regular.

A concessionária afirma que a suspensão decorreu de obstrução no ramal, tendo prestado atendimento paliativo por meio de caminhões-pipa e regularizado o fornecimento dentro do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água apta a ensejar indenização por danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A interrupção temporária do fornecimento, ainda que prolongada, não configura, por si só, dano moral indenizável, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso, sobretudo a resposta administrativa e a adoção de providências eficazes.

A concessionária comprovou que atendeu às reclamações por meio dos protocolos informados, realizou o abastecimento por caminhão-pipa em duas datas (13/02/2025 e 18/02/2025) e apresentou laudo técnico (ID 288011402) atestando a potabilidade da água fornecida, não impugnado pelo autor.

A tentativa do autor de produzir prova testemunhal sobre a qualidade da água não substitui a prova técnica, já apresentada e válida, não sendo apta a infirmar os documentos juntados pela ré.

Ausente demonstração de desídia, descaso ou omissão prolongada por parte da concessionária, não se constata dano moral indenizável, à luz da Conclusão no 1 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção temporária do serviço de fornecimento de água, quando acompanhada de medidas paliativas eficazes e posterior restabelecimento, não configura, por si só, falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral.

O laudo técnico apresentado pela concessionária, quando não impugnado, prevalece sobre prova testemunhal para aferição da qualidade da água fornecida.

Não caracterizada a desídia da prestadora, é incabível a indenização por abalo moral decorrente de transtornos temporários do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0054090-89.2023.8.16.0014, 2a Turma Recursal, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29/11/2024; TJMT, Conclusão no 1 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 288011411, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega interrupção indevida e prolongada do fornecimento de água, o que caracteriza falha na prestação do serviço, passível de responsabilização da demandada por dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamada impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é usuário do serviço de fornecimento de água contratado com a reclamada, por meio da matrícula no 524236-3.

Assevera que, apesar de as faturas estarem adimplidas, foi surpreendido com a suspensão do serviço em 10/02/2025.

Alega que, por meio dos protocolos n
os
36457145 e 36518636, buscou solução administrativa, sem êxito, uma vez que o serviço somente foi restabelecido em 23/02/2025, ou seja, 13 (treze) dias após a primeira reclamação.

A demandada, por sua vez, sustenta que a suspensão do fornecimento de água decorreu de obstrução no ramal, e que a religação ocorreu dentro do prazo (23/02/2025), tendo, ainda, realizado abastecimento paliativo por meio de caminhão-pipa nos dias 13/02/2025 e 18/02/2025.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova

prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, no caso,
a reclamada comprovou que atendeu às reclamações administrativas do demandante e adotou medidas para amenizar a situação
,
tendo realizado abastecimento por meio de carro-pipa nos dias 13/02/2025 e 18/02/2025
(IDs 288011403 e 288011405).

No que concerne à qualidade da água,
a reclamada juntou o Laudo de Liberação de
Carro-Pipa
(ID 288011402), no qual consta que a análise da qualidade da água foi realizada pelo setor de controle de qualidade da Águas Cuiabá
,
e os resultados se encontram dentro dos limites permitidos pela legislação, não tendo sido impugnado pelo reclamante
.

O pedido de produção de prova testemunhal, com o objetivo de comprovar a qualidade da água fornecida, deve ser rechaçado, uma vez que não substitui a prova técnica.

Assim, apesar das alegações do reclamante quanto à existência de falha na prestação do serviço,
não há comprovação de irregularidade
, tendo em vista que, embora o prazo sem fornecimento de água tenha extrapolado o aceitável, a reclamada demonstrou ter atendido às demandas administrativas, restabelecido o serviço e providenciado o abastecimento por meio de carro-pipa em duas ocasiões.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão no
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(destaquei).

Portanto, diante da ausência de prova em sentido contrário,
cujo ônus probatório incumbia ao reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não merece reparo e deve ser mantida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3odo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025